Tribunal: TJDFT
Processo: 0729609-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO. VALOR DA AVALIAÇÃO.

I – A adjudicação do imóvel só se encerra com a lavratura e assinatura do auto de adjudicação (CPC 877, § 1o).

II – Possível nova avaliação do imóvel enquanto não terminada a adjudicação, diante do transcurso do tempo (três anos) e da Pandemia da Covid-19 que provocou alteração nos preços dos imóveis (CPC 873, II).

III – Não se realiza a adjudicação por valor inferior ao da avaliação (CPC 876)

IV - Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.